Tribunal: STF
Processo: RMS 39023
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPARCIALIDADE DE MEMBROS DA ATUAL COMISSÃO DE ANISTIA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Em se tratando de ato comissivo, considera-se a data da respectiva publicação na imprensa oficial como termo inicial do prazo decadencial para a propositura do mandado de segurança, momento em que é dada ciência ao interessado do ato impugnado e que este revela-se apto à produção de efeitos lesivos à esfera jurídica do impetrante. Precedentes. 



    2. Na hipótese dos autos, a impetrante aponta a ilegalidade da Portaria n. 378/2019, por ter designado como integrantes da Comissão de Anistia membros não imparciais, e da Portaria n. 376/2019, que assegurou a quantidade mínima de dois representantes do Ministério da Defesa e participação majoritária de militares no Conselho de Julgamento e suprimiu uma instância recursal. Finaliza com o pedido de anulação da revisão de sua anistia, procedimento instaurado pela Portaria n. 4.048, publicada em 14/12/2021. 



    3. Assim, ainda que se considere a data da publicação da última portaria questionada (14/12/2021), e não aquela de designação dos membros da Comissão de anistia, operou-se a decadência, pois o mandamus só foi protocolado em 17/05/2022, após, portando, o decurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias. 



    4. Agravo interno desprovido.” (pág. 1 do documento eletrônico 49).



    Neste recurso ordinário, a recorrente defende “a ausência de imparcialidade de membros da atual Comissão de Anistia”. (pág. 2 do documento eletrônico 52). 



    A União, nas contrarrazões, “pugna pelo não conhecimento do recurso ordinário, e, caso conhecido, seja improvido, mantendo-se o acórdão recorrido por seus próprios fundamentos […].” (documento eletrônico 64). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, constato a existência de óbices intransponíveis ao conhecimento deste recurso ordinário. 



    Isso porque, como se pode notar, ao mandamus impetrado pela ora recorrente, denegou-se a segurança diante da decadência do direito à impetração (documento eletrônico 32), decisão esta mantida no julgamento do agravo interno, ora questionado. 



    Ocorre que a recorrente não impugnou especificamente o fundamento do referido acórdão. Tal situação é suficiente e determinante para impedir o conhecimento do recurso por este Supremo Tribunal. Nesse sentido:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - AUSÊNCIA DE SEUS PRESSUPOSTOS FORMAIS - DECISÃO DENEGATÓRIA EMANADA DE TRIBUNAL SUPERIOR – SIGNIFICADO JURÍDICO DESSA EXPRESSÃO CONSTITUCIONAL - INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DA REVISÃO CRIMINAL - MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA - IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INVIABILIDADE DO WRIT MANDAMENTAL - REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - RAZÕES RECURSAIS INTEIRAMENTE DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO - RECURSO NÃO CONHECIDO.



    - Constitui decisão denegatória de mandado de segurança, para efeito de interposição do recurso ordinário a que se refere o art. 102, II, a, da Carta Política, o ato jurisdicional que, proferido em sede originária por Tribunal Superior da União, não conhece do writ mandamental, por ausência dos pressupostos processuais ou das condições da ação. Precedentes: RTJ 132/718, rel. Min. CELSO DE MELLO.



    - O remédio constitucional do mandado de segurança não tem cabimento quando utilizado com o objetivo de desconstituir a autoridade da coisa julgada penal. O ordenamento jurídico brasileiro contempla, para esse efeito, um meio processual específico: a revisão criminal.



    - A simples existência de matéria de fato controvertida revela-se bastante para tornar inviável a utilização do mandado de segurança, que pressupõe, sempre, direito líquido e certo resultante de fato incontestável, passível de comprovação de plano pelo impetrante.



    - Não é suscetível de conhecimento o recurso ordinário interposto de decisão denegatória de mandado de segurança, quando esse meio de impugnação recursal vem desacompanhado das razões do pedido de reforma do acórdão questionado, ou quando, embora presentes as razões recursais, estas não infirmam a motivação do ato decisório proferido, nem guardam qualquer relação de pertinência com o conteúdo material da decisão recorrida.” (RMS 21.597/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma – grifei).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Processo administrativo disciplinar. Pena de demissão. 3. Prática de infração administrativa devidamente comprovada nos autos. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 32.677-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Destaco, inclusive, que a deficiência na fundamentação do recurso, decorrente da ausência de impugnação das razões da denegação da segurança, impede o seu conhecimento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC/2015, verbis:



    “Art. 932. Incumbe ao relator:



    [...]



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida” (grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do RISTF, combinado com o art. 932, III, do CPC/2015). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator